Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS APÓS A DATA LIMITE DO DECRETO PRESIDENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra a decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que deferiu ao sentenciado a concessão do indulto pleno (Decreto no 11.846/2023) e autorizou a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada à Vara.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível a devolução dos valores das prestações pecuniárias pagas após a data limite do Decreto Presidencial que baseou a concessão de indulto pleno ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto consiste em causa de extinção de punibilidade prevista nos artigos 84 da Constituição da República e 107 do Código Penal, sendo concedido pelo Presidente da República por meio de decreto.
4. A sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, considerando-se a extinção da pena na data de publicação do Decreto Presidencial.
5. As prestações pecuniárias possuem natureza jurídica de verba indenizatória, destinando-se a reparar o dano causado pelo crime às vítimas.
6. Considerando que as prestações pecuniárias fazem parte da pena imposta ao beneficiado do indulto, é cabível a devolução dos valores pagos posteriormente à extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A devolução das prestações pecuniárias pagas após a data limite do Decreto Presidencial que concedeu o indulto pleno é possível, desde que os valores não tenham sido destinados a instituições públicas ou privadas de assistência social.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 84; Código Penal, art. 107, art. 45, § 1o. Jurisprudência citada: Acórdão 1765090, 07320004020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023; Acórdão 1326044, 07463174820208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 23/3/2021; Acórdão 1322263, 07214179820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021.